Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-61.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001121-61.2015.8.14.0070
APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: VICENTE FERREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO,
ADMINISTRATIVO E CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO
.

AÇÃ
O ORDINÁRIA.

SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
ATRASO NO ATO DE CONCESSÃO. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS OS 70 ANOS DE IDADE. INATIVIDADE AUTOMÁTICA

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CONDUTA OMISSIVA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO
E REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDOS E N
ÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise consiste em verificar a existência de responsabilidade do
Município Apelado pela omissão no ato de aposentadoria compulsória, capaz de ensejar o direito ao pagamento da indenização fixada na sentença.

2-É cediço que a aposentadoria compulsória constitui-se em obrigação do Ente Público que deve inativar de forma automática o servidor, para que este deixe de desempenhar suas atividades ao completar a idade limite de permanência no serviço público, de forma que independe de pedido do servidor.

3-Sobre o tema, a Constituição Federal em seu artigo 40, §1º, II, com redação anterior à EC 88/2015, uma vez que
tempus regit actum
,

estabelece que os servidores
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
serão aposentados, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

4-A seu turno a Lei Municipal nº 39/91, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Abaetetuba, estabelece, em seu art. 183 que “
A

aposentadoria compulsória será automática e automática e declarado ato, com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atinge a idade limite de permanência no serviço ativo.”

5-Da análise dos autos, constata-se que o Apelado é servidor do município Apelado desde 05.03.1990 (Id 1144459 - Pág. 11), passando ao quadro estatutário a partir de sua aprovação em concurso público em 07/11/1994 (Id 1144459 - Pág. 10), bem como, que o Apelado completou 70 anos em 05.04.2012 (Id 1144459 - Pág. 15) e que continuou em atividade, consoante depreende-se da ficha financeira individual juntada pelo próprio Município Apelante com a contestação, que demonstra que a última contribuição previdenciária do Apelado deu-se em março de 2015 e o afastamento em 01.04.2015 (Id 1144463 - Pág. 5/6).

6-Cumpre registrar, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau em sua sentença, que o afastamento do Apelado deu-se após o ajuizamento do presente feito, embora já tivesse o Apelado completado 70 anos, corroborando as alegações de omissão do Município Apelante em sua aposentação, caracterizando, ao contrário do que aduz o Apelante em suas razões,
o dever de indenizar, decorrente da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Precedentes.

7-Dessa forma, independendo a
aposentadoria compulsória de pedido do servidor, constituindo obrigação da administração que deve proceder de forma automática, bem como, a omissão do Apelante que não procedeu com seu dever de ofício, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados.

8-
Apelação e
Reexame Necessário conhecidos e não providos, pelos mesmos fundamentos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 (vinte e oito) de setembro à 05 (cinco) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário (processo nº
0001121-61.2015.8.14.0070
- PJE)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ABAETETUBA
contra
VICENTE FERREIRA MACIEL
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Abaetetuba
– PA
,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida (
Id
1144468
) teve a seguinte conclusão:

(...)

Pelo
exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, para condenar o Município réu a pagar á parte autora indenização, a título de danos materiais, correspondente ao direito de aposentadoria suprimido entre 05/04/2012 e 01/04/2015, cujo montante deverá ser devidamente apurado em liquidação de sentença, nos termos da fundamentação supra. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município de Abaetetuba ao pagamento de danos morais
.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art.1°-F, da Lei n°9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), a ser calculada a partir de 14/03/2010 (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ), o que será objeto de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, §2°, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000 (mil reais) e o réu a pagar ao advogado o autor honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8°, do art. 85 do CPC
, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e em atendimento aos parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2° do artigo 85 também do Código de Processo Civil.
(...) – Grifo nosso

O Município interpôs recurso de Apelação (Id
1144469
) aduzindo, em síntese, a ausência de ato ilícito, de nexo causal e de dano que justifique o pagamento de indenização por danos materiais, atribuindo a responsabilidade do ato IPMA, a quem compete, com exclusividade, a atribuição de conhecer, analisar e conceder os benefícios previdenciários.

Sustenta que não há como provar a omissão do Município de Abaetetuba, sem antes provar que houve falha do serviço, de forma que necessária a análise da culpa.

Aduz que o Apelado não solicitou administrativamente a sua aposentadoria, o que demonstraria o seu desejo em prosseguir desempenhando as atribuições de seu cargo na administração.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id 1144470), refutando as teses do apelo, bem como, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público,
que,

na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
informou a desnecessidade de sua intervenção,
em razão da
falta de interesse público primário e relevância social
que justifiquem a atuação
Ministerial

(Id

2527126).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a existência de responsabilidade do
Município Apelado pela omissão no ato de aposentadoria compulsória, capaz de ensejar o direito ao pagamento da indenização fixada na sentença.

É cediço que a aposentadoria compulsória constitui-se em obrigação do Ente Público que deve inativar de forma automática o servidor, para que este deixe de desempenhar suas atividades ao completar a idade limite de permanência no serviço público, de forma que
independe de pedido do servidor.

Sobre o tema, a Constituição Federal em seu artigo 40, §1º, II, com redação anterior à EC 88/2015, uma vez que
tempus regit actum
,

estabelece que os servidores
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
serão aposentados, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, senão vejamos:

CF/88

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

A seu turno a Lei Municipal nº 39/91, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Abaetetuba, estabelece,
in verbis
:

Art. 182-0 servidor será aposentado:

(...)

II - compulsoriamente aos 70 (setenta) anos de idade com proventos proporcional ao tempo de serviço; [sic]

Art. 183 -
A aposentadoria compulsória será automática e automática e declarado ato, com vigência a partir do dia imediato aquele em que o servidor atinge a idade limite de permanência no serviço ativo
. (Grifo nosso)

Da análise dos autos, constata-se que o Apelado é servidor do município Apelado desde 05.03.1990 (Id 1144459 - Pág. 11), passando ao quadro estatutário a partir de sua aprovação em concurso público em 07/11/1994 (Id 1144459 - Pág. 10), bem como, que o Apelado completou 70 anos em 05.04.2012 (Id 1144459 - Pág. 15) e que continuou em atividade, consoante depreende-se da ficha financeira individual juntada pelo próprio Município Apelante com a contestação, que demonstra que a última contribuição previdenciária do Apelado deu-se em março de 2015 e o afastamento em 01.04.2015 (Id 1144463 - Pág. 5/6).

Cumpre registrar, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau em sua sentença, que o afastamento do Apelado deu-se após o ajuizamento do presente feito, embora já tivesse o Apelado completado 70 anos, corroborando as alegações de omissão do Município Apelante em sua aposentação, caracterizando, ao contrário do que aduz o Apelante em suas razões,
o dever de indenizar, decorrente da comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil.

Situações semelhantes à dos autos já fora objeto de apreciação pelo C. STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATRASO NO ATO DE APOSENTADORIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CONDUTA OMISSIVA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE
. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ARTIGO 255 RISTJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. 1. Ação indenizatória por danos materiais decorrente de atraso na concessão de aposentadoria pelo Estado recorrido cujo pedido fora formulado em 28 de dezembro de 2000, e somente publicado o ato em 18.12.2001, interregno no qual a autora esteve obrigada a continuar prestando serviços. (fls. 248) 2.
A existência do fato danoso e o necessário nexo causal entre a omissão e os prejuízos decorrentes da mesma conduta ressoa inequívoco porquanto o simples fato de a pessoa ser compelida a trabalhar em período no qual, legalmente, já poderia fazer jus à mesma renda na inatividade, decorrente dos proventos de aposentadoria, já configura, à saciedade, evento lesivo ao interesse da parte e à livre manifestação de vontade. 3. Precedentes: REsp 1044158/MS, DJ 06.06.2008; REsp 688.081/MS, julgado em 10.04.2007; REsp 688.081/MS, julgado em 10.04.2007; REsp 983.659/MS, DJ de 06.03.2008; REsp 953497/PR, DJ 04.08.2008.
4. In casu, assentou o Tribunal a quo, que o aguardo pelo período de oito meses e vinte dias para a sua concessão não configura a prática de ato omissivo, com abuso de poder, pela administração. Ao contrário do que sustenta a recorrente, não é de ser aplicado o exíguo prazo de 30 dias, estatuído no § 1º do art. 180 da Lei 1.102/90, que se refere ao direito de petição assegurado, ao servidor público, em razão da complexidade que envolve o ato de concessão de aposentadoria.(...) 5. Outrossim, é cediço na Corte que: "(...) no caso, como a lei fixa prazo para a Administração Pública examinar o requerimento de aposentadoria, o descumprimento desse prazo impõe ao administrador competente o dever de justificar o retardamento, o que gera uma inversão do ônus probatório a favor do administrado. Assim, cabe ao Estado-Administração justificar o retardo na concessão do benefício. Se não o faz, há presunção de culpa, que justifica a indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo administrado." (REsp 1.044.158/MS, DJe 06.06.2008) 6. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso especial, deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255 e seus parágrafos, do RISTJ. 7. Visando a demonstração do dissídio jurisprudencial, impõe-se indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e os paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta parte provido

(STJ - REsp: 952705 MS 2007/0113626-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/12/2008) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte e da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - REEXAME. NECESSIDADE ? SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS OS 70 ANOS DE IDADE. INATIVIDADE AUTOMÁTICA
- NÃO CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. DEVIDA
? DANO MORAL. INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ? CUSTAS. ISENÇÃO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2-
O art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, prevê a compulsoriedade da aposentadoria do servidor público aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo dever da Administração Pública afastá-lo de forma automática e compulsória quando do implemento da idade-limite. Logo, deve ser confirmada a sentença no ponto em que determinou o jubilamento compulsório do autor com proventos proporcionais;
3- O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, é um benefício previsto que será concedido ao servidor que preencher os requisitos necessários para aposentadoria voluntária no cargo que exerce, o que não ocorreu com o autor, que havia completado o requisito da idade (65 anos), previsto no artigo 40, § 1º, III, ?b?, da CF/88, porém não havia implementado o requisito do tempo de contribuição; 4- Muito embora o autor não tenha comprovado que teve despesas decorrentes do atraso na concessão de sua aposentadoria compulsória, a indenização por dano material é devida pela não percepção dos valores referentes aos proventos a que teria direito no período compreendido entre a data em que completou 70 (setenta) anos de idade, até a efetiva publicação do ato de concessão da aposentadoria no Diário Oficial; 5- Não identificada qualquer ofensa pessoal ou a direito imaterial do autor, não se pode compactuar com a assertiva de que ele sofreu ?angústia e aflição? por ter que trabalhar. Logo, escorreita a sentença que deixou de condenar o Município em dano moral; 6- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) INPC de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91; c) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 7- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 8- A condenação em honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observa a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73. Ademais, constatada a sucumbência recíproca, a compensação dos honorários advocatícios constitui imposição legal (art. 21, do CPC/73); 9- O Município de Belém fica isento do pagamento das custas, na forma do disposto na alínea ?g?, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93; 10- Reexame Necessário, Apelação e Recurso Adesivo conhecidos. Apelação e Recurso Adesivo desprovidos. Em Reexame, sentença parcialmente alterada.

(TJ-PA - AC: 00195182820138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018) – Grifo nosso

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ATRASO NO ATO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONDUTA OMISSIVA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRECEDENTES STJ. DESPROVIMENTO DO APELO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA, TAMBÉM, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Ação indenizatória por danos materiais decorrente de atraso na concessão de aposentadoria compulsória pelo ente público empregador e pelo Órgão Previdenciário, onde o servidor teria completado 70 anos de idade em 01.03.2007, sendo o pedido de aposentadoria compulsória formulado em 20.10.2010, e a Portaria n. 335, que o aposentou, publicada de 10 de maio de 2011, interregno no qual a parte autora esteve obrigada a continuar prestando serviços. 2. Deixando a administração de aposentar compulsoriamente o servidor público aos 70 anos, é devida reparação pelo dano material, no caso, correspondente aos proventos de aposentadoria, pois o salário recebido no montante equivalente aos servidores da ativa foi pago em remuneração ao trabalho desenvolvido. 3.
Tratando-se de aposentadoria compulsória, a mesma independe de pedido do servidor, de forma que deve a administração, afastar compulsoriamente o servidor da atividade laboral no dia seguinte ao do aniversário de 70 anos e ao Órgão Previdenciário conceder o benefício previdenciário no prazo máximo de 30 dias, a contar da data em que o servidor deveria ter sido afastado compulsoriamente, porquanto é inadmissível que o órgão previdenciário atrase a concessão da aposentadoria sob o argumento de que o servidor não tenha efetuado pedido de aposentadoria, que não tenha sido informado pelo ente estatal empregador sobre o afastamento compulsório do servidor ou que não tenha em seus registros a informação sobre a idade de seus segurados
.

(TJ-AC - APL: 07112266620148010001 AC 0711226-66.2014.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 19/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016) – Grifo nosso

Dessa forma, independendo a
aposentadoria compulsória de pedido do servidor, constituindo obrigação da administração que deve proceder de forma automática, bem como, a omissão do Apelante que não procedeu com seu dever de ofício
, mostra-se escorreita a sentença que julgou procedente o pedido dos Apelados.

Por fim, conheço do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/15 e, ao fazê-lo, verifico que a sentença não merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO
, mantendo-se a sentença em sua integralidade
.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2020